Tribunal: TJPA
Processo: 0805538-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805538-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SOBRINHO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO TOCANTINS. AUTOR RESIDENTE NO ESTADO DO PARÁ. ADI’S 5.492 e 5.737. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEMANDA DE ORIGEM QUE DEVE SER PROCESSADA E JULGADO NA CAPITAL DO ESTADO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Redenção declarou sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos de origem à Comarca de Palmas, considerando que o Estado do Tocantins figura no polo passivo da demanda.

2. No julgamento conjunto das ADI’s 5.492 e 5.737, o STF atribuiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelecendo que a regra nele contida (competência do foro do domicílio do autor) se aplica somente
“às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro”
que figure como réu.

3. Em suma, uma ação envolvendo estado-membro pode ser ajuizada no foro do domicílio do requerente, desde que esse domicílio esteja situado no território do ente demandado.

Assim, se o autor reside fora do Estado do Tocantins, a ação deve ser processada e julgada na capital daquele ente federativo.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO MARCOS SOBRINHO DA SILVA
contra decisão na qual o Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Redenção declarou sua incompetência absoluta quanto ao processo de
nº. 0800391-53.2019.8.14.0045
, determinando a remessa dos autos aà Comarca de Palmas, no Estado do Tocantins.

Na origem, trata-se de demanda denominada como
“ação declaratória de inexigibilidade de débito (IPVA) c/c obrigação de fazer consubstanciada na transferência do registro do veículo junto ao Detran do Estado do Tocantins c/c cancelamentos de protestos, dívidas ativas, inscrições nos órgãos de proteção ao crédito e multas c/c pedido de tutela de urgência”
.

O demandante afirma, em resumo, que foi vítima de fraude praticada mediante a utilização de documentos pessoais extraviados, resultando no financiamento de um veículo em seu nome, na cidade de Paraíso do Tocantins/TO. Assevera que está sofrendo cobranças e restrições de crédito em razão dos débitos de IPVA relativos ao referido automóvel.

Com a finalidade de afastar tais consequências, o recorrente ajuizou a mencionada ação contra o Banco Pan e o Estado do Tocantins.

Após a apresentação da contestação por parte do Banco requerido e antes que a citação do Estado do Tocantins fosse efetivada, o Juízo
a quo
declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Comarca de Palmas, com fundamento no art. 53, III,
a
, do CPC.

Inconformado, o demandante interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que o parágrafo único do art. 52 do CPC prevê a possibilidade da competência do domicílio do autor nas ações ajuizadas contra Estado da Federação.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da decisão de declinação de competência.

Coube-me o feito por distribuição.

O efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão ID 13754870.

Os agravados apresentaram contrarrazões por meio das petições de ID’s 14107755 e 14454690, arguindo a incompetência do Juízo de origem, sobretudo considerando o julgamento das ADI’s 5.492 e 5.737.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 15042817).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ANTONIO MARCOS SOBRINHO DA SILVA em face de BANCO PAN e do ESTADO DO TOCANTINS.

Alega, em síntese, que teve alguns de seus documentos pessoais extraviados nesta cidade, na data de 23 de maio de 2005, tais como, Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor, registrando o devido B.O.

Deste então, fora efetuado em seu nome inúmeros cadastros em lojas, abertura de conta em bancos com retirada de talões de cheques, bem como o financiamento de um veículo V.W. SAVEIRO 2.0, Ano/Modelo 2001/2001, cor Prata, Combustível Gasolina, Placa GWF-7272, Chassi 9BWEE05X71P518831, RENAVAM 754253570, pelo valor de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais) na cidade de Paraíso do Tocantins/TO, local diverso do qual o requerente reside, qual seja, Redenção/PA.

Requer, dentre outros pedidos, que seja declarada inexigível a cobrança de todos os IPVA’s exigidos pelo Estado do Tocantins, decorrentes da propriedade do veículo indicado nos autos, bem como, determinado o cancelamento dos protestos perante o 2º Tabelionato de Notas de Paraíso do Tocantins/TO, de Certidão de Dívida Ativa e eventuais multas ocorridas no período em que o requerente consta como proprietário do veículo V.W.Saveiro 2.0, Ano/Modelo 2001/2001, cor prata, combustível gasolina, placa GWF-7272, chassi 9bwee05x71p518831, RENAVAM 754253570, do ano de 2007 até a presente data, pois advindos de fraude.

Ao ID 13092214, Decisão deferindo a liminar.

Ao ID 15503959, manifestação do Banco Pan.

Ao ID 15765159, contestação do Banco Pan.

Ao ID 25863275, réplica.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que uma das partes Requeridas – Estado do Tocantins, é pessoa jurídica de direito público, em que, o foro competente para o processo e julgamento, é fixado pela sede da pessoa jurídica demandada. Portanto, conclui-se pela competência da Vara da Fazenda Pública de Palmas/TO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO DE AGRAVO INTERNO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – OMISSÃO – VERIFICADA – EFEITO INFRINGENTES PARA RECONHECER COMO FORO COMPETENTE O LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA – INTELIGENCIA DO ART.53, III, A, DO CPC – ACOLHIMENTO. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhido os embargos de declaração, com efeitos infringentes. À luz da orientação advinda do
art. 53, III, a, do CPC
, o foro competente para julgamento da ação para anulação de multa, imposta por infração de trânsito, é fixada pela sede da pessoa jurídica demanda, no caso concreto, em que imposição da penalidade foi feita pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (SEMOB), ao Juízo desta Comarca compete julgar a ação anulatória.

(TJ – MT – EMBDECCV-100025572001819005 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento 24/06/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:01/07/2019).

Ante Exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo, por força do art. 64, § 1º, do CPC, devendo, após as baixas respectivas, a Secretaria, remeter os autos à Vara da Fazenda Pública de PALMAS/TO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Serve como Mandado/Ofício”. (Grifo nosso).

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação declaratória de inexigibilidade de débito (IPVA) com pedidos de obrigação de fazer, ajuizada pelo recorrente,
o qual afirma, em resumo, que foi vítima de fraude praticada mediante a utilização de documentos pessoais extraviados, resultando no financiamento de um veículo em seu nome, na cidade de Paraíso do Tocantins/TO. Assevera que está sofrendo cobranças e restrições de crédito em razão dos débitos de IPVA relativos ao referido automóvel.

Com a finalidade de afastar tais consequências, o recorrente ajuizou a mencionada ação contra o Banco Pan e o Estado do Tocantins.

Observa-se que o Juízo
a quo
declarou sua incompetência absoluta com fundamento no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

a)

onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

O art. 52, parágrafo único, do CPC, assim dispõe:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor
, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (Grifo nosso).

Com fundamento no dispositivo acima destacado, predominava o entendimento de que uma ação contra qualquer Estado da Federação pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL
CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA DE PARTICULAR CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Fazenda Pública do Estado do Goiás da Comarca de Luziânia/GO e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Gama/DF, no âmbito de ação anulatória de auto de infração ajuizada por particular contra a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, declarou-se a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Gama/DF, suscitado.

II - Nesse sentido, conforme delineado na decisão agravada, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 apresenta regra de competência concorrente, independentemente dos limites territoriais do Estado-Membro demandado, devendo ser observada em conjunto com as disposições de organização judiciária do ente federado.

III - Na hipótese, consoante esclarecido, a distribuição originária do feito ocorreu no foro do domicílio da parte autora, onde foi fixada e, posteriormente, declarada a competência territorial ora debatida, de acordo com precedentes desta Corte: AgInt no CC n. 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25/6/2019; AgInt no CC n. 157.479/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 4/12/2018.

IV - Com efeito, verifica-se que a irresignação da recorrente é limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o provimento do presente recurso.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 184.123/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS AJUIZADA NO ESTADO DE SERGIPE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais ajuizada na Comarca de Aracaju/SE.

2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018). Precedentes.

3. Agravo interno do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.852.858/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). (Grifo nosso).

Com amparo nos precedentes acima, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, nos termos da decisão ID 13754870.

Entretanto, logo após a prolação do referido
decisum
, o Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto das ADI’s 5.492 e 5.737, nas quais foram arguidas as inconstitucionalidades de dispositivos processuais, dentre eles o art. 52, parágrafo único, do CPC.

O Acórdão do julgado possui a seguinte ementa:

Direito processual civil.
Ações diretas de inconstitucionalidade
. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1.
Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737).
2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11.
Pedido julgado parcialmente procedente para:
(i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023

PUBLIC 09-08-2023)

De acordo com o julgamento acima, o STF atribuiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelecendo que a regra nele contida (competência do foro do domicílio do autor) se aplica somente
“às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro”
que figure como réu.
Em suma, uma ação envolvendo estado-membro pode ser ajuizada no foro do domicílio do requerente, desde que esse domicílio esteja situado no território do ente demandado.

Assim, se o autor (agravante) reside fora do Estado requerido, a ação deve ser processada e julgada na capital daquele ente.

Logo, considerando que o
decisum
recorrido está em conformidade com recente
julgamento do STF, realizado em controle concentrado de constitucionalidade (ADI’s ADI’s 5.492 e 5.737)
, a decisão de efeito suspensivo deve ser revogada e o agravo de instrumento deve ser desprovido, de modo que o processo de origem seja devidamente remetido ao Juízo competente.

O precedente em comento possui caráter vinculante, sendo obrigatória sua aplicação ao caso, por força do art. 927, inciso I, do CPC:

Art. 927. Os juízes e
os tribunais observarão
:

I -
as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento, revogo a liminar de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023